Tribunal: TJDFT
Processo: 0736813-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, se manifeste expressamente acerca da persistência do interesse recursal, tendo em vista a informação trazida em contrarrazões quanto à indicação de que o registro da sentença de usucapião fora realizado antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora